Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Princípio da consunção. Menoridade relativa.
1 - Nos crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação cometidos no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação.
2 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
3 - Apelação provida.